Tribunal: TJES
Processo: 0009864-60.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009864-60.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: K. S. F. C. M. e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL (BCBA). INEXIGIBILIDADE. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face de operadora de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o plano de saúde pode ser compelido a custear tratamento multidisciplinar prescrito para menores com TEA exclusivamente com profissionais que detenham certificação internacional BCBA ou mestrado, em detrimento da rede credenciada composta por profissionais habilitados segundo as normas dos conselhos profissionais brasileiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico brasileiro não exige, como condição para atuação profissional em terapias baseadas em ABA, a posse de certificação internacional BCBA ou titulação em nível de mestrado, bastando a formação reconhecida e habilitação pelos respectivos Conselhos Profissionais (CFP, CFFA, COFFITO).

A exigência de titulação estrangeira não encontra respaldo legal ou normativo e, se acolhida, violaria o princípio constitucional da liberdade profissional (CF, art. 5º, XIII), além de criar barreira elitista ao acesso a tratamentos de saúde.

O plano de saúde demonstrou documentalmente possuir rede credenciada com profissionais qualificados segundo os parâmetros legais, não havendo comprovação de incapacidade técnica da rede nem de ausência de atendimento compatível com a prescrição.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 assegura o direito ao tratamento, mas não exige que os profissionais possuam certificações específicas além da qualificação legalmente prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Kalleb Schunk Freitas Coutinho Machado
e
Moyses Schunk Freitas Coutinho Machado
, menores impúberes representados por seus genitores, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (Id 14281462), os Apelantes sustentam: (i) a tempestividade do recurso e a manutenção da gratuidade judiciária; (ii) que restou evidenciada nos autos a incapacidade técnica dos profissionais indicados pela rede credenciada da operadora, por ausência de formação especializada para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) conforme as diretrizes da análise do comportamento aplicada (ABA); (iii) que o tratamento indicado por médico especialista prescreve, de forma fundamentada, o acompanhamento por equipe multidisciplinar composta por psicólogo com certificação BCBA, fonoaudiólogo capacitado em ABA e terapeuta ocupacional com formação em integração sensorial; (iv) que houve significativa evolução clínica dos menores após início do tratamento com equipe não credenciada, posteriormente autorizada de forma liminar e custeada pela operadora; (v) que a sentença recorrida baseou-se em documentos defasados e generalistas fornecidos por conselhos profissionais, sem considerar o caso concreto e o vínculo terapêutico estabelecido entre os menores e os profissionais especializados que os acompanham desde 2020; (vi) que a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS impõe à operadora a obrigação de ofertar atendimento por profissional apto a aplicar a técnica ou método indicado pelo médico assistente, nos casos de TEA; (vii) que a súbita suspensão do tratamento, antes do trânsito em julgado da sentença, configura grave violação à ordem judicial e causa prejuízo imediato e irreversível aos menores. Ao final, requerem a concessão de tutela recursal para restabelecimento da liminar, bem como o provimento da apelação com a consequente procedência dos pedidos formulados na exordial.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a isenção do preparo recursal em razão da gratuidade de justiça deferida aos Apelantes, conheço do recurso de Apelação.

Kalleb Schunk Freitas Coutinho Machado (aproximadamente 5 anos de idade à época do ajuizamento da demanda) e Moyses Schunk Freitas Coutinho Machado (aproximadamente 3 anos de idade à época), menores impúberes, representados pelos genitores, ajuizaram a presente demanda em 2020, narrando à exordial que ambos os menores foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID 10 F.84.0), e seus Médicos assistentes (Dra. Pasqualina Magliano, Dr. Thiago Gusmão, Dr. Marcelo Masruha) prescreveram tratamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada).

Houve prescrição específica exigindo que a supervisão exercida por psicólogo(a) fosse realizada por profissional com
Certificação Internacional BCBA (Board Certified Behavior Analyst)

ou Mestrado na área
, visando garantir a eficácia do tratamento devido à complexidade dos casos.

Relataram na petição inicial ainda que
a
Unimed
Vitória
direcionou os
Apelantes
para sua rede credenciada (Clínica "GVIX", Clínica "Máximo Varejão", Clínica "Reforço Positivo")
. Contudo, os genitores alegam que, ao visitarem esses locais e questionarem os profissionais, constataram que
não possuíam a qualificação técnica exigida
por seus médicos
, alegaram que
“
muitos eram apenas pós-graduandos ou não tinham a certificação BCBA
”, gerando “regressão no quadro clínico e crises comportamentais (desregulação) nas infantes”. Assim, requereram a concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida e apelada disponibilizasse imediatamente o tratamento terapêutico com as seguintes especificações técnicas:

Psicólogo Supervisor:
Com certificação
BCBA (Board Certified Behavior Analyst)
(20 horas semanais).

Fonoaudiólogo:
Especializado no método
ABA
(mínimo 2 sessões semanais).

Terapeuta Ocupacional:
Com certificação em
Integração Sensorial
(2 sessões semanais).

Equipe Multidisciplinar:
Psicólogo/Psicopedagoga, Fonoaudiólogo e Terapia Ocupacional compondo equipe integrada.

Subsidiariamente
:
Caso a rede credenciada não disponha de profissionais com tais títulos, o custeio integral do tratamento em clínica particular especializada escolhida pelos autores.

No Mérito, requereram a confirmação da tutela de urgência, tornando definitiva a obrigação de fornecer o tratamento nos moldes prescritos e condenação da apelada ao pagamento de Danos Morais.

Pois bem. Demandas em que se discute a cobertura pelo plano de saúde das terapêuticas multidisciplinares pelo método ABA para tratamento de crianças portadoras de TEA têm sido amplamente debatidas nesta Corte, e na hipótese, resta incontroverso que a operadora Apelada vinha autorizando e custeando o tratamento do agravado antes mesmo da judicialização, incontroverso porquanto é fato reconhecido na petição inicial e demonstrado pelas provas apresentadas aos autos.

Ressalto que, a Apelada acostou aos autos, às fls. 202/213, documentos intitulados “controles de consultas”, dos quais se infere que,
mesmo antes do ajuizamento
da presente demanda,
já havia empreendido
ações concretas para viabilizar a prestação das terapias prescritas aos Apelantes por meio da rede credenciada.

Tais controles demonstram a efetiva realização de atendimentos com psicólogos atuantes sob a abordagem ABA (Análise do Comportamento Aplicada), fonoaudiólogos capacitados na mesma metodologia, bem como terapeutas ocupacionais, tudo em consonância com a prescrição médica e os parâmetros técnicos estabelecidos pelas respectivas profissões, reforçando a inexistência de negativa de cobertura por parte da operadora de saúde, evidenciando que a controvérsia não reside na recusa em custear os tratamentos multidisciplinares indicados, mas, sim, na resistência dos Apelantes em aceitar os profissionais regularmente credenciados pela operadora, ao argumento de que não possuiriam titulação específica (como a certificação BCBA ou grau de mestrado).

Po
r
tanto,
não se está diante daquelas demandas corriqueiras em que a operadora de saúde nega a cobertura do tratamento multidisciplinar sob o argumento de ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (a atrair a análise dos novos requisitos estabelecidos na ADI 7.265).

Adianto que a r. sentença de improcedência deve ser mantida em seus fundamentos centrais.

Isso porque, no ordenamento jurídico brasileiro, o exercício das profissões de Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional é regulado pelos respectivos Conselhos Federais (CFP, CFFA, COFFITO), e conforme bem delineado pelo magistrado a quo na sentença, e corroborado pelos ofícios dos Conselhos acostados aos autos, não existe norma nacional que condicione a prática da ciência ABA (Análise do Comportamento Aplicada) à detença do título norte-americano BCBA ou mestrado.

No Brasil, o exercício das profissões da saúde — tais como Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional — é regulado por leis federais específicas e por atos normativos expedidos pelos respectivos Conselhos Federais de Classe, os quais têm natureza autárquica, com poder regulamentar conferido por lei.

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) atua com base na Lei nº 4.119/1962, que dispõe sobre os cursos de formação e exercício da profissão de psicólogo. O Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFA) fundamenta-se na Lei nº 6.965/1981, que regulamenta a profissão de fonoaudiólogo, e o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) tem por base a Lei nº 6.316/1975, que trata da fiscalização do exercício profissional da fisioterapia e da terapia ocupacional.

Cada um desses Conselhos pode, no âmbito de sua competência, disciplinar práticas, técnicas e abordagens terapêuticas que possam ser legitimamente utilizadas por seus profissionais registrados.

No âmbito do
Conselho Federal de Psicologia (CFP
), este reconhece expressamente a Análise do Comportamento Aplicada como uma das abordagens teórico-metodológicas compatíveis com a formação em Psicologia, sendo a Análise do Comportamento uma das bases epistemológicas aceitas nas diretrizes curriculares da graduação.

Corroborando a inexigibilidade da titulação estrangeira ou de mestrado, o Conselho Federal de Psicologia (CFP), em recente
Nota Técnica
23/2025 – TEA
1
sobre a atuação em ABA no contexto do TEA, estabeleceu que a habilitação para a supervisão de intervenções comportamentais no Brasil requer inscrição ativa no CRP e formação em nível de Pós-Graduação (Lato ou Stricto Sensu) em Análise do Comportamento, alinhando-se aos parâmetros da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC).

O documento não condiciona a prática à certificação internacional (BCBA), tampouco ao mestrado ou doutorado, validando, portanto, a aptidão técnica dos profissionais disponibilizados pela rede credenciada da Operadora Apelada, sejam os supervisores, ou inclusive, eventualmente os graduandos em psicologia, os quais podem ser “aplicadores”. Vejamos:

“
No que se refere à
formação de profissionais da psicologia que queiram exercer papéis de supervisoras(es), coordenadoras(es) e aplicadoras(es) quando atuam com base em ABA para TEA
, a ABPMC estabelece que a(o) profissional, para atuar como:

supervisora
(or), deve: ter
inscrição ativa no Conselho
Regional de Psicologia e
Certidão de nada consta
ético atualizada;
ter concluído uma formação Lato Sensu ou Stricto Sensu em Análise do Comportamento Aplicada ao TEA
;

coordenadora
(or), deve: ter
inscrição ativa no Conselho
Regional de Psicologia e Certidão de nada consta ético atualizada; ter concluído uma
formação total de 120 horas com conteúdos específicos ligados à intervenção baseada em ABA para TEA em Pós-Graduação
Lato Sensu,
Cursos de Extensão ou Cursos de Aprimoramento e/ou Cursos livres
;

aplicadora
(or), é necessário,
MINIMAMENTE: SER UM ESTUDANTE
, com
matrícula ativa em cursos superiores das áreas de saúde e educação, estagiando
com contrato devidamente firmado e com treinamento específico mínimo de 40 horas em Cursos Livres ou Cursos de Formação Continuada para intervenção com base em ABA para TEA”.

Tal compreensão alinha-se não apenas com a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, como também com os preceitos constitucionais que asseguram a liberdade de exercício profissional (art. 5º, inciso XIII, da Constituição da República), segundo os quais o Estado somente poderá impor condicionamentos ao exercício de determinada atividade laboral mediante lei em sentido formal, sendo absolutamente vedado restringir o acesso ou exercício profissional com base em critérios extralegais ou exigências corporativas de natureza privada, como seria o caso da certificação estrangeira BCBA ou, por analogia, da titulação em nível de mestrado, quando esta não for legalmente exigida pela legislação brasileira ou pelos Conselhos Profissionais competentes.

Em verdade, ainda que se reconheça a importância de qualificações complementares, inclusive de origem internacional, como o certificado
Board Certified Behavior Analyst (BCBA)
emitido pelo
Behavior Analyst Certification Board (BACB
) nos Estados Unidos, tal título não possui reconhecimento obrigatório no Brasil e não está legalmente previsto como condição
sine qua non
para a atuação em ABA no território nacional, seja no campo da Psicologia, da Fonoaudiologia ou da Terapia Ocupacional.

Conforme bem salientado pela r. sentença de origem, o que se depreende dos elementos constantes no caderno processual – especialmente dos ofícios expedidos pelos Conselhos de Classe (fls. 189/197) e da mencionada Nota Técnica CFP nº 23/2025 – é que inexiste previsão normativa que condicione a legitimidade da atuação terapêutica com base em ABA à titulação BCBA.

Ao revés, o referido documento do CFP reconhece expressamente que a habilitação para a atuação com ABA, no contexto do Transtorno do Espectro Autista (TEA), deve observar critérios de formação acadêmica reconhecida nacionalmente, com base em Pós-Graduação (Lato ou Stricto Sensu), cursos de extensão, aprimoramento ou formação continuada.

O Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFA), por sua vez, tem se posicionado no mesmo sentido, admitindo que a intervenção com base em ABA pode ser aplicada por fonoaudiólogos regularmente inscritos, desde que estes estejam capacitados tecnicamente para tanto, sem, contudo, exigir títulos internacionais para sua atuação.

Já no que se refere à Terapia Ocupacional com base na abordagem da Integração Sensorial (IS), igualmente não há exigência de titulação internacional para sua aplicação no Brasil. Com base em esclarecimentos prestados pelo próprio COFFITO (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) em ofício constante destes autos (fls. 14/195), a Integração Sensorial é reconhecida como recurso terapêutico de competência do Terapeuta Ocupacional, não se tratando de especialidade que exija obrigatoriamente certificação internacional para seu exercício.

Afigura-se, pois, descabida a pretensão dos autores/beneficiários de condicionar o custeio das terapias ao engajamento de profissionais com título de BCBA ou mestrado, em prejuízo da rede credenciada habilitada pela operadora. Tal exigência não encontra respaldo jurídico, nem na legislação federal, nem nos atos normativos dos Conselhos Profissionais competentes, e tampouco na jurisprudência desta Câmara e Sodalício, que reiteradamente têm reconhecido como ilegítima a imposição de requisitos não previstos em lei para fins de cobertura de tratamentos por planos de saúde. In verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECEDENTE - TRATAMENTO DE TEA - OMISSÕES RECONHECIDAS –
EXIGÊNCIA DE MESTRADO EM ABA OU CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL BCBA
- ATENDIMENTO EM AMBIENTE DOMÉSTICO E ESCOLAR – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte. 2. Muito embora os profissionais que atendam o Embargado devam cumprir requisitos mínimos de formação para sua área de atuação, na forma das exigências da ABPMC,
não há como exigir sob o ordenamento jurídico pátrio que o profissionais em questão detenham mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA, como exigido no laudo médico do Embargado, ao menos nesta fase, sem suporte técnico e exame mais aprofundado do assunto.
3. O caso comporta afastamento da pretensão de acompanhamento domiciliar e escolar do Embargado, vez que tal extrapola os limites da contratação do plano de saúde. Numa leitura atenta do laudo médico que instrui o pedido na origem, o que se constata é a mera indicação médica, sem especificações ou justificativas acerca da suposta necessidade de atendimento do menor em ambiente doméstico e escolar. Assim, a conclusão a que se chega é que, ao menos nesta fase do processo, inexiste justificativa à alegada necessidade excepcional do Embargado. 4. Omissões reconhecidas e sanadas. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50025164020228080000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIA ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. EXIGÊNCIA DE QUE OS PROFISSIONAIS DETENHAM CERTIFICADO BCBA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É descabida a limitação em números de sessões ou horas das terapias multidisciplinares prescritas ao paciente com Transtorno Espectro Autista – TEA e que se encontram listadas no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, devendo prevalecer neste caso, o expressamente indicado pelo médico assistente do infante, na forma da jurisprudência e das alterações promovidas pela ANS na RN 465/2021. 2.
Lado outro, os profissionais que atendem o infante devem cumprir requisitos mínimos de formação para sua área de atuação, na forma das exigências publicadas pela ABPMC.

Não obstante, não há como exigir, ante a inexistência de obrigatoriedade no território brasileiro, que a equipe de psicoterapia credenciada à operadora de saúde detenha mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA, como consta do laudo médico
. 3. Recurso parcialmente provido. (Data: 20/Apr/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010701-67.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Tratamento médico-hospitalar).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004896-36.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADO: L. F. G. T. RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA EMENTA Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MESTRADO OU CERTIFICAÇÃO BCBA DOS PROFISSIONAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que determinou o custeio integral, sem limitação de horas, do tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a ser realizado em clínicas e com profissionais específicos indicados pela parte autora, impondo ainda multa diária em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o plano de saúde pode ser obrigado a custear tratamento com profissionais particulares fora da rede credenciada; (ii) avaliar a razoabilidade da exigência de que os profissionais tenham mestrado em ABA ou certificação BCBA; (iii) estabelecer se a negativa de cobertura por parte do plano de saúde é válida frente à alegada capacitação técnica da rede credenciada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete ao plano de saúde custear o tratamento prescrito para doenças cobertas pelo contrato, cabendo ao médico indicar o tratamento adequado.
No entanto, a exigência de mestrado ou certificação BCBA não encontra respaldo nas normas dos conselhos profissionais de psicologia, fonoaudiologia ou terapia ocupacional, que não demandam tais requisitos para a aplicação do método ABA.
4. A jurisprudência dominante determina que o plano de saúde deve oferecer o tratamento prescrito dentro de sua rede credenciada, e apenas na ausência de profissionais capacitados, pode ser exigido o custeio de serviços externos à rede. 5. O contrato de plano de saúde permite a limitação de tratamentos à rede credenciada, salvo ausência comprovada de profissionais habilitados. No caso, o plano de saúde comprovou a existência de profissionais qualificados em sua rede para a aplicação do método ABA, sem que se exija mestrado ou certificação internacional. 6. A exigência de qualificação excessiva para os profissionais implicaria desequilíbrio contratual e imporia uma obrigação excessiva ao plano de saúde, indo além do que é estabelecido contratualmente e pelo entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde não pode ser obrigado a custear tratamento com profissionais fora da rede credenciada, salvo comprovada a inexistência de profissionais capacitados na rede. 2. A exigência de que profissionais que aplicam o método ABA tenham mestrado ou certificação BCBA é desarrazoada e não encontra respaldo nas normativas profissionais. 3. Cabe ao plano de saúde oferecer o tratamento prescrito dentro de sua rede credenciada, sendo o custeio externo cabível apenas em casos de incapacidade de atendimento pela rede contratual. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), arts. 6º, I e III; Resolução Normativa ANS nº 539/2022, art. 6º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.286.133/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.04.2016. TJES, AI nº 024199006776, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, DJ 09.06.2021. TJES, AI nº 5004824-83.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, DJ 21.09.2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50048963620228080000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INDISPONIBILIDADE DE PRESTADORES CREDENCIADOS NO MUNICÍPIO DE DEMANDA. POSSIBILIDADE DE OFERTA DE ATENDIMENTO EM MUNICÍPIOS LIMÍTROFES, DESDE QUE A DISTÂNCIA NÃO SEJA CONSIDERADA IRRAZOÁVEL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. COBERTURA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE SAÚDE AOS PROCEDIMENTOS PELO MÉTODO ABA. COMPROVADA A VEROSSIMILHANÇA DA NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DOS MÉTODOS PECS E PROMPT AO QUADRO DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO MÉTODO BOBATH DE CARÁTER EXPERIMENTAL. CERTIFICAÇÃO PELO BCBA NÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a exegese do artigo 4º da RN 566/2022, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município da demanda, a operadora deverá garantir o atendimento em (i) prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou (ii) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. Existe, portanto, certa primazia do atendimento médico no município pertencente à área geográfica de abrangência do contrato de saúde, seja por prestador credenciado, ou não credenciado, segundo também a jurisprudência da Corte de Cidadania. Precedente. 2. Tal entendimento foi construído aliando-se a interpretação da norma jurídica à análise concreta do caso examinado pela Corte Superior – no qual houve reconhecimento de excessivos e prejudiciais deslocamentos para o paciente entre os municípios das redes credenciadas oferecidas pelo plano de saúde-, e não de forma isolada e inflexível, a não se olvidar entendimento já sedimentado em âmbito do STJ, segundo o qual: “O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento, (...)”. (STJ. Segunda Seção. EAREsp 1.459.849/ES, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020). 3. Em observância aos termos do artigo 4º da Resolução nº 566/2022 da ANS e jurisprudência, o atendimento médico deferido deverá ser garantido pela recorrente, por sua rede credenciada, preferencialmente no mesmo município da demanda, e em caso de indisponibilidade de prestador credenciado, nos municípios limítrofes examinados no caso concreto, porquanto os deslocamentos entre clínicas e endereço do paciente não foram considerados irrazoáveis; inexistindo credenciados, deverá arcar com os custos de profissionais particulares. 4. A cobertura obrigatória dos procedimentos aplicados ao método ABA aos beneficiários diagnosticados com TEA está assegurada desde 12/07/2021, com a publicação da RN nº 469/2021, que alterou a RN nº 465/2021, sem limitação de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento do TEA. 5. Considerando as inúmeras abordagens e métodos utilizados no tratamento da pessoa com TEA, faz-se necessário averiguar as justificativas da necessidade médica de cada método, de acordo com a singularidade dos casos. 6. Em relação aos métodos PEC – Sistema de comunicação por Troca de Figuras-, e PROMPT (“Prompts for Reestructuring Oral Muscular Phonetic Targets”), em âmbito da cognição superficial e precária do agravo de instrumento, concluiu-se por suficientes as justificativas contidas nos autos acerca da escolha e necessidade das citadas técnicas para o tratamento do recorrido, restando abusiva a negativa de custeio por suas credenciadas ou reembolso (na ausência destas) por parte das agravadas. 7. Lado outro, inexistem justificativas para a escolha do método BOBATH aplicada à fisioterapia motora do infante, tampouco indícios de sua superioridade ao tratamento pelo método de fisioterapia convencional oferecido pela operadora de saúde por seus próprios credenciados. Precedentes do STJ. 8.
Considerando que a certificação BCBA ou outros registros e credenciais para a profissão de analista do comportamento não são obrigatórios por lei ou pelos Conselhos Federais de Psicologia, Fisioterapia e Fonoaudiologia, e que os profissionais que atendem as pessoas com TEA devem cumprir requisitos mínimos de formação para sua área de atuação, na forma das exigências publicadas pela ABPMC, não há como exigir que a equipe de psicoterapia que atenderá o agravado detenha mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA. 9. Recurso parcialmente provido
. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006392-37.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Quanto à alegação de
incapacidade técnica da rede credenciada
e de que a sentença baseou-se em
documentos defasados
, tais teses não prosperam. Reitero que a lide cingiu-se, fundamentalmente, à qualificação técnica dos profissionais disponibilizados pela operadora – especificamente, se estes detinham a certificação internacional BCBA ou título de Mestrado-, e se tais credenciais seriam exigíveis para a validade do tratamento, sendo que a conclusão jurídica, alicerçada nas normas de regência, é pela inexigibilidade de tais títulos.

Não bastasse,
na presente hipótese
, a Apelada logrou êxito em demonstrar documentalmente (fls. 187/188, 206/213, fl. 225, fls.234/242; certificados de seu corpo clínico fls. 243/283; clínicas credenciadas fls.363 e corpo clínico fls.364/385) que detém rede credenciada apta para prestar os serviços prescritos aos Apelantes, composta por profissionais que ostentam a qualificação técnica mínima e necessária exigida pelos respectivos Conselhos de Classe vigentes para a execução das terapias.

A "defasagem" alegada pelos autores refere-se, em verdade, à não adesão dos conselhos brasileiros aos critérios de certificação norte-americanos, o que, como visto, é uma opção regulatória soberana do Estado brasileiro, ratificada pela recente Nota Técnica do CFP de 2025.

No tocante à prescrição médica fundamentada em
titulação específica
e à obrigação imposta pela RN 539/2022, impende esclarecer que o dever de cobertura da operadora, balizado pela regulação setorial, recai sobre o tratamento/método prescrito (ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional com integração sensorial), e não sobre a qualificação acadêmica supralegal do prestador. A liberdade de prescrição médica não é absoluta a ponto de obrigar a operadora a contratar profissionais com títulos não exigidos pela legislação pátria, sob pena de se criar uma "cláusula de barreira" baseada em critérios elitistas e excludentes, incompatíveis com o sistema de saúde suplementar.

Esclareço, por derradeiro que, quanto ao alegado risco de suspensão súbita do tratamento, o próprio MM. Magistrado a quo determinou expressamente na sentença que "a medida liminar vigorará até o trânsito em julgado que confirmar a rejeição dos pedidos", comando este que se revela dotado de razoabilidade, sensibilidade e prudência, na medida em que, ao postergar a eficácia da reversão da medida liminar para o trânsito em julgado, concede, na prática, um lapso temporal suficiente para que se promova uma transição planejada e articulada entre a equipe particular atual e a rede credenciada. Esse interregno é salutar para viabilizar a troca de informações técnicas (relatórios de evolução) e assegurar a reserva de vaga e o agendamento prévio das terapias na rede própria, blindando o menor de qualquer hiato assistencial no seu tratamento.

Por fim, na hipótese dos autos, não se verificou recusa de atendimento ou abandono assistencial, inexistindo ato ilícito a ensejar a sua condenação em dano moral.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte adversa em grau recursal, impõe-se a aplicação da regra do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Desse modo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na origem em 10% (dez por cento), para o patamar total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ressalto, contudo, que a exigibilidade de tal verba permanece suspensa, por força do art. 98, §3º, do CPC, eis que os Apelantes são beneficiários da assistência judiciária gratuita."

É como voto.

1
https://site.cfp.org.br/analise-do-comportamento-aplicada-conselho-federal-de-psicologia-lanca-nota-tecnica-sobre-uso-de-aba-no-cuidado-a-pessoas-autistas/#:~:text=A%20Nota%20T%C3%A9cnica%2023%2F2025%20TEA%20refor%C3%A7a%20que%20as%20t%C3%A9cnicas,pessoa%20autista%20devem%20ser%20priorizadas
. Acesso em 20.01.2026.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados em face da Unimed Vitória.

A eminente Relatora, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência. Ponderou a inexistência de norma cogente no ordenamento pátrio que condicione a aplicação da metodologia ABA à titulação estrangeira ou ao grau acadêmico de mestre, reconhecendo, por conseguinte, a plena aptidão técnica dos profissionais que compõem a rede credenciada.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a especificidade das exigências técnicas e, após detida análise, acompanho integralmente o voto da relatoria.

O cerne da questão reside na validade de se impor à operadora de saúde a contratação de profissionais com titulações extralegais. No ordenamento jurídico pátrio, o exercício das profissões de saúde é regulado por leis federais e pelos respectivos Conselhos de Classe (CFP, CFFA e COFFITO), que possuem natureza autárquica e poder regulamentar.

Conforme destacado pela Relatora e corroborado pela Nota Técnica nº 23/2025 do Conselho Federal de Psicologia (CFP), a habilitação para supervisão de intervenções em ABA no Brasil requer (1) inscrição ativa no respectivo Conselho Regional e (2) formação em nível de Pós-Graduação (Lato ou Stricto Sensu) em Análise do Comportamento.

A referida norma técnica não condiciona a prática à certificação internacional BCBA, tampouco à titulação de mestre ou doutor. Tais exigências, embora meritórias do ponto de vista acadêmico, configurariam uma "cláusula de barreira" elitista, sem qualquer amparo na legislação brasileira ou nas resoluções dos órgãos de fiscalização profissional.

Ademais, restou demonstrado nos autos que a Unimed Vitória disponibilizou rede credenciada apta, composta por profissionais que atendem aos requisitos mínimos exigidos pelos conselhos nacionais e pela Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC). A resistência dos Apelantes em aceitar tais profissionais, baseada unicamente na ausência de títulos estrangeiros, não encontra suporte jurídico para compelir a operadora ao custeio de equipe particular.

Por fim, quanto à transição do tratamento, registro que a sentença agiu com prudência ao determinar que a liminar vigore até o trânsito em julgado, permitindo que a troca de informações entre a equipe particular e a rede credenciada ocorra de forma planejada, preservando a continuidade assistencial dos menores.

DO EXPOSTO
, com essas breves considerações, ACOMPANHO A EMINENTE RELATORA para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Acompanho o voto da eminente relatora.